Tribunal: TJMT
Processo: 1049808-39.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049808-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO GABRIEL RAMOS SANTOS - CPF: 067.250.991-14 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1049808-39.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Marcio Gabriel Ramos Santos

Parte Recorrida:

Banco do Brasil SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 239

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE DÉBITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e condenou o demandante nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

2.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando que assinou uma proposta de adesão de cartão de crédito da ré, no entanto, não houve a aprovação e emissão do cartão de crédito, motivo pelo qual desconhece o débito negativado.

3.

Por sua vez, o banco recorrido trouxe faturas de utilização de cartão de crédito, com histórico de gastos,
selfie
e cópias dos documentos pessoais do autor, além de foto do autor no terminal, provas estas que vão de encontro com as alegações da exordial.

4.

Dito isso, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pelo recorrente e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

5.

Nesse contexto, reputa-se válido o contrato bancário firmado, bem como a efetiva prestação dos serviços, ficando caracterizada a obrigação do autor em arcar com o pagamento dos débitos.

6.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022